Tribunal: TCU
Processo: 021.898/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 23278007248202261 e códigoUasg 158145 (Objeto: Trata-se de reiteradas práticas de supostas irregularidades relacionadas à contratações temporárias, baseadas na Lei no 8.745/1993, por parte do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) em descumprimento do disposto nos Art. 1o; Art. 2o, inciso IV, §§ 1o, 2o, 9o e 10o; Art. 5o, parágrafo único e Art. 12, §2o da referida Lei; descumprimento do Decreto no 7.312, de 22 de setembro de 2010, Art. 3o, culminando com o disposto no Art. 10, e mais: contratação de professor substituto em descumprimento de Lei Federal; não publicação da homologação do resultado final do concurso no Diário Oficial da União; inobservância ao Decreto no 7.312, de 22 de setembro de 2010 que foi alterado pelo pelo Decreto no 8.259, de 29 de maio de 2014; afronta direta ao Princípio da Intangibilidade Salarial; despesa sem previsão legal; prejuízo ao erário; enriquecimento sem causa para o IFBA; improbidade administrativa, além de outras condutas que possam ser eventualmente identificadas por este tão reverenciado parquet e que mereçam especial atenção e intervenção para que sejam tomadas as providências cabíveis, salvaguardado o interesse público e a proteção ao erário.)

Inteiro teor:
Acórdão 2995/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e de conformidade com as propostas da unidade técnica (peças 35-37), em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 021.898/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representantes: Patrícia Conceição de Souza e Raimundo da Conceição de Jesus Fraga. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação aos representantes e ao Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia; 1.7.2. arquivar estes autos, com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU.